Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706185-54.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA RABELO SOARES, BARBARA DO CARMO NOLASCO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso não foi julgado e que a procuração outorgada confere ao advogado do autor poderes para transigir, não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta decisão, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 10, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo, caso não seja cumprido. Intime-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora